Tribunal: TJDFT
Processo: 0700606-44.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO. CÂNCER. CONTINUIDADE. BASE TERRITORIAL DIVERSA. PREVISÃO. PASSAPORTE SAÚDE. REQUISITOS DA LIMINAR. PRESENÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A parte Agravante não logrou êxito em demonstrar a ausência dos requisitos ensejadores da concessão da liminar em primeira instância.
3. Conquanto seja razoável a limitação geográfica do atendimento firmado por plano de saúde administrado por entidade de autogestão, bem como a prévia comunicação no caso de viagem ("passaporte de saúde"), esta exigência não pode se sobrepor à imprevista situação emergencial que reclama imediata cobertura pelo plano conveniado.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.